Tribunal: STF
Processo: MS 27236
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-12-01
Data de publicação: 2011-12-01

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil.



    II - A questão suscitada pelo embargante foi devidamente analisada na decisão embargada.



    III - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    IV - Embargos de declaração rejeitados.